Tribunal: TJMT
Processo: 1011845-34.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011845-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (AGRAVANTE), MARIA MARGARIDA BATISTA DA COSTA - CPF: 015.754.711-67 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011845-34.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO: MARIA MARGARIDA BATISTA DA COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – COMINAÇÃO DE MULTA – CABIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – LIMITAÇÃO TEMPORAL – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO – MAJORAÇÃO DEVIDA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela (art. 300 do CPC).

É cabível a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e deve ser mantido o valor arbitrado quando não mostrar-se excessivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011845-34.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO: MARIA MARGARIDA BATISTA DA COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1011845-34.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Poconé que, em Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais, determinou a exclusão do nome da agravada dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 5.000,00.

O agravante alega que o apontamento restrito foi realizado em 2016, o que descaracterizaria o
periculum in mora.

Aduz que o entendimento atual é pela expedição de ofício diretamente ao órgão competente como medida mais efetiva e menos gravosa para alcançar o resultado pretendido.

Insurge-se contra a multa fixada, pois seria exorbitante, e contra a não estipulação de prazo razoável para o cumprimento.

Antecipação da tutela recursal deferida em parte (Id. 45464986).

A agravada, intimada, não apresentou contraminuta (Id. 49578456).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011845-34.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO: MARIA MARGARIDA BATISTA DA COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou a demanda sob a alegação de que foi surpreendida ao ter o cadastro recusado no comércio local em razão do seu nome estar inserido nos órgãos de proteção ao crédito por débito com o agravante do qual não tem conhecimento nem jamais foi notificada.

Já a instituição financeira argui, em síntese, inexistência do dano, multa cominatória excessiva e prazo exíguo para cumprir a obrigação.

O art. 300 do CPC preconiza que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que

a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Nesta lide a probabilidade do direito está demonstrada, pois a agravada comprova que foi negativada em virtude de dívida que desconhece, na importância de R$ 220,53, bem como que solicitou, mas não obteve o suposto contrato, sendo apenas informada de que deveria efetuar o pagamento para que fosse excluída dos cadastros negativos.

E o perigo de dano reside no fato de essa restrição a impedir de realizar transações financeiras.

Por outro lado, não há risco de irreversibilidade da medida, visto que, se ficar comprovada a legitimidade da cobrança, o recorrente poderá efetuar novo apontamento na lista de inadimplentes.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE CONTRATO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – QUITAÇÃO DA PARCELA PELO SEGURO – QUESTÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Havendo prova da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela (art. 300 do CPC).
A apreciação no Agravo de Instrumento de questão não analisada no decisum recorrido configura supressão de instância, o que é vedado.”
(N.U 1005374-70.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018)

O agravante insurge-se ainda contra a determinação de baixa da inscrição em 5 dias sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Pede que seja afastada a sanção pecuniária ou, alternativamente, reduzido o montante definido. Pleiteia também a sua limitação.

A finalidade da multa diária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

Em relação ao valor, deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito às partes, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque,
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
(REsp 1354913 / TO).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. ASTREINTES. CABIMENTO. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...)”
(AgRg no AREsp 524.360/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 22/06/2015)

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO CONSIGNADO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO BANCO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - FIXAÇÃO DE ASTREINTE – VALOR ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO.Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados na sua folha de pagamento, relativos a suposta contratação de cartão de crédito, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).Cabível a fixação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser mantido o valor que se mostra adequado para esse fim (art. 537 do CPC).”
(AI
1007189-39.2017.8.11.0000,
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017)

Dessa maneira, o montante arbitrado é apropriado para o caso e, portanto, não comporta redução.

Quanto à limitação, segundo lição de Cássio Scarpinella Bueno,
“se a multa visa à realização de determinado comportamento ou abstenção e, por definição, ela representa uma forma de exercer pressão psicológica no obrigado para que realize a obrigação a que está sujeito, mais consentâneo que ela possa, eventualmente, superar o valor do contrato ou de eventual cláusula penal para que seja eficaz no atingimento dessa finalidade”
(in Código de Processo Civil interpretado, Atlas, 2004).

Assim, é incoerente impor limite temporal e quantia máxima neste momento, uma vez que tal medida frustraria a função coercitiva e possibilitaria à parte agravante optar pelo descumprimento deliberado da obrigação.

E mais, a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo.

Precedentes do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. COISA JULGADA. VEÍCULO. GRAVAME. BAIXA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.

(...) 3. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. (...)”
(AgInt no AREsp 1286229/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DIÁRIA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.333.988/SP. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.

(...)

2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (REsp 1.333.988/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9.4.2014, DJe de 11.4.2014).

3. Cabe às instâncias ordinárias analisar, em cada caso concreto, o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; o tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); a capacidade econômica e de resistência do devedor; e a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). Precedente:
(AgInt. no AgRg. no AREsp. 738.682/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17.11.2016, DJe 14.12.2016).

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 882.327/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017)

Deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ASTREINTE - VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - LIMITAÇÃO TEMPORAL - DESCARACTERIZAÇÃO DA FINALIDADE COERCITIVA - NÃO APLICAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Correta a decisão que aplica multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 461, § 4º, do CPC), cujo valor deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cabendo sua redução quando mostrar-se excessivo.

A fixação, desde logo, de limite temporal para a incidência da multa retira da astreinte a força coercitiva que lhe é própria.
(AI 46503/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016)

Por fim, no que concerne ao prazo para o cumprimento da decisão, o art. 537 do CPC dispõe que
a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No caso concreto não foi definido um período, o que remete à aplicação do § 3º do art. 218 do CPC (cinco dias). Dessa forma, é realmente exíguo, visto que se trata de instituição bancária de grande porte que deverá efetuar buscas em todo o sistema interno, mesmo porque o débito é antigo. À vista do exposto, deve ser ampliado para 15 dias.

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recurso
para ampliar o prazo de cumprimento da obrigação para 15 dias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020